Tribunal: TJMT
Processo: 1000500-80.2024.8.11.9005
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000500-80.2024.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Remoção]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO), DENIS RODRIGUES BERIGO - CPF: 859.702.121-72 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JULIO CESAR DE SOUZA LIMA - CPF: 047.483.381-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DRA. SASENAZY SOARES ROCHA DAUFENBACH: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme ofício para tais casos.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PEDIDO DE REMOÇÃO EM CARÁTER LIMINAR REJEITADO. AUSÊNCIA DE PROVA DO
PERICULUM IN MORA
. PEDIDO LIMINAR QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO.
RECURSO IMPROVIDO.

A movimentação dos servidores trata-se de ato discricionário da administração pública sujeito à conveniência e oportunidade para a prática do ato, aliado a presunção de legitimidade e legalidade do ato administrativo.

Ausente a prova de situação opcional geradora do “periculum in mora” não deve ser provido o Agravo de Instrumento para determinar a imediata remoção do servidor público para outra localidade.

Agravo de Instrumento improvido.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares;

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória prolatada nos Autos sob o no
1000687-66.2023.8.11.0035,
em trâmite no Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá, que indeferiu o pedido de tutela de urgência, sob o fundamento raso da inexistência de provas para amparar o pedido aviado, bem como impossibilidade de o Poder Judiciário interferir na distribuição dos servidores públicos.

O pedido liminar consiste na determinação de remoção do Agravante para a Delegacia de Alto Araguaia ou Alto Taquari – MT, sendo preferencialmente a cidade de Alto Araguaia, pois alega em resumo que é Investigador de Polícia, atualmente lotado na Delegacia de Alto Garças/MT, que possui um filho com 11 anos de idade, com guarda compartilhada, que fica 15 dias com a genitora e 15 dias com o pai e que passou a sofrer grandes transtornos psicológico ocasionados por um desentendimento com a chegada da nova Delegada de Polícia, vez que deveria exercer suas funções no plantão e não no expediente.

Diz que o problema se agravou pelo fato de não gozar de período e férias, bem como acumular duas licenças prêmios não gozadas, o que gerou mais estresse e dificuldade no exercício de suas funções, bem como que além dos problemas mensais, passou a sofrer lesões em sua coluna vertebral, tendo ficado afastado por cerca de 1 ano e 7 meses.

E que para piorar em razão da convivência conturbada com sua ex-esposa, foi preso, o que gera mais um motivo para ser removido para outra localidade mais tranquila e distante das confusões de cunho familiar.

O pedido de liminar foi indeferido, conforme decisão lançada em 11/04/2024 (ID 210339150).

O
Promotor de Justiça manifestou o desinteresse ministerial no feito, por não se tratar de interesse social e indisponível, conforme cota juntada em 16/05/2024 (ID 215005697).

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Agravo de Instrumento

1000500-80.2024.8.11.9005

Classe CNJ:

202

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Agravante(s):

Denis Rodrigues Berigo

Recorrido(s):

Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

30 de julho de 2024.

Egrégia Turma;

O Agravante ingressou com a ação sob no 1000687-66.2023.8.11.0035, onde requereu, liminarmente, a sua remoção para a Delegacia de Alto Araguaia ou Alto Taquari – MT, sendo preferencialmente a cidade de Alto Araguaia.

Em decisão proferida pelo juiz “a quo” em 11/05/2022, constou o seguinte:

Com efeito, embora complexos os fatos narrados na inicial, não há nos autos qualquer elemento de prova que demonstre efetivamente a necessidade do deferimento do pedido. Repise-se, ademais, que a remoção do servidor deve observar a necessidade do serviço, não podendo o Judiciário estorvar a atuação administrativa, sob pretexto de suposta violação de princípios, como normas, da razoabilidade e proporcionalidade, sob pena de, aí sim, vê-los malferidos Portanto, ante a ausência dos requisitos ensejadores para a concessão da medida liminar, qual seja, o fumus boni iuris e periculum in mora, impõe-se o indeferimento da medida liminar.”.

Conforme mencionado na decisão que indeferiu o pedido liminar, “
ante a ausência dos requisitos ensejadores para a concessão da medida liminar, qual seja, o fumus boni iuris e periculum in mora, impõe-se o indeferimento da medida liminar.”
,
a meu ver, deve ser mantido o indeferimento da concessão da tutela antecipada pleiteada na ação principal.

Para ser determinado em Agravo de Instrumento a remoção de servidor público faz-se necessária a presença dos requisitos exigidos,
fumus boni juris
e
periculum in mora
.

Ausente a prova de situação excepcional geradora do “periculum in mora” não deve ser provido o Agravo de Instrumento para determinar a remoçãp imediata do servidor público para outra localidade.

Além disso, diante das informações prestadas nos autos, não se mostra recomendável resolver a questão elencada em sede de agravo, uma vez que o pedido liminar é o mesmo do pedido de mérito da ação principal, sendo necessário
ouvir a parte contrária, tendo em vista que a movimentação dos servidores trata-se de ato discricionário da administração pública, sujeito à conveniência e oportunidade para a prática do
ato, aliado a

presunção de legitimidade e legalidade do ato administrativo.

Ante o exposto
, conheço do agravo, mas
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos.

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2024